Tribunal: CARF
Processo: 15954.000563/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000563/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS
LTDA. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
RESCISÃO.
RECURSO
DA
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
O interesse de agir permanece para o responsável solidário que não realizou a
adesão ao parcelamento. O crédito tributário somente extingue-se ao final do
parcelamento, conservando até lá o interesse na discussão tanto do mérito
quanto da responsabilidade solidária.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART. 31 DA
LEI No 8.212/91. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações legais relacionadas aos serviços prestados, não se
aplicando o beneficio de ordem.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. MULTA DE MORA.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais - Súmula CARF no 4.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000563/2007-81
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-21.579 (fls. 312 a 324),
que manteve em parte o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito DEBCAD no 35.502.359-8 (fls. 2 a 36), no montante total de R$ 6.453,05, constituído em
13/05/2003, referente a Contribuição à Seguridade Social a cargo da empresa, correspondentes à
cota patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, relativa à prestação de
serviços pela empresa MUNDO BELO (ora prestadora do serviço) junto à BRASIL SALOMÃO
& MATHES S/C ADVOCACIA (ora tomadora do serviço), no período de 11/1997 a 12/1998.
Conforme Relatório da Notificação Fiscal (fls. 60 a 62), a tomadora dos serviços –
ora recorrente - foi autuada como responsável solidária, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Ambas apresentaram defesa (fls. 66 a 108 e 180 a 222).
Em 29/08/2003, a MUNDO BELO apresentou pedido de desistência expressa da
impugnação por ter aderido ao parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio
de 2003 (fl. 287), e devidamente homologado (fl. 291).
Às fls. 304, consta a Comunicação/SECAT/EQCCT/0343, de 12/06/2007, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto informando que a empresa MUNDO
BELO foi excluída do parcelamento por inadimplência.
A DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1997 a 04/1998, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §4o do
Código Tributário Nacional.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta lei, não se aplicando o beneficio de ordem.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SELIC.
É válida a taxa de juros cobrada pela SELIC por ser amparada pelo artigo 34 da lei
n°8.212/91.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
É válida a multa de mora aplicada em consonância com o artigo 35 da lei n°8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
A tomadora dos serviços (BRASIL SALOMÃO & MATHES S/C ADVOCACIA)
foi cientificada em 11/03/2009 (fl. 330) e apresentou Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fls.
349 a 393) sustentando: a) a solidariedade não pode ser presumida; b) impossibilidade de
transferir ao particular o ônus de fiscalizar; c) elisão da responsabilidade solidária; d)
inconstitucionalidade do arbitramento; e) inexigibilidade da contribuição lançada; f) ilegalidade
dos juros aplicados; g) ilegalidade da multa.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do conhecimento do recurso.
Do parcelamento realizado pela prestadora do serviço – MUNDO BELO
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS.
Nos termos relatados, após serem oferecidas Impugnações por ambas as partes, a
“MUNDO BELO” apresentou pedido de desistência expressa da impugnação por ter aderido ao
parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003 (fl. 287), e
devidamente homologado (fl. 291).
Na sequencia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
informou a exclusão do parcelamento por inadimplência (Comunicação/SECAT/EQCCT/0343,
de 12/06/2007 - fl. 304).
Após, a DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1997 a 04/1998.
Somente a tomadora dos serviços apresentou Recurso Voluntário.
No caso de pedido de parcelamento, resta configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
O art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que o parcelamento é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.
Havendo responsáveis pelo crédito tributário, o interesse de agir permanece para
esses, os quais não realizaram a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final desse
parcelamento o crédito tributário restaria extinto, permanecendo, até lá, o interesse na discussão
tanto em relação ao mérito quanto em relação à responsabilidade solidária. E, de fato, faz-se
necessário o abatimento proporcional das parcelas pagas no parcelamento.
Por certo, a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a quitação
do parcelamento, quando restará configurado o pagamento do tributo, nos termos do art. 165, I
do CTN.
E, havendo a rescisão do parcelamento, a impugnação e o recurso do responsável
deve ser conhecido e julgado, conforme previsão do art. 5o da Portaria RFB no 2.284/2010.
Art. 5o O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos apresentados
pelos demais autuados.
§ 2o Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos segue o
curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o.
Do exposto, passo à análise do recurso voluntário da tomadora de serviços.
2. Da Solidariedade
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O art. 1211 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii) responsável, quando
expressamente a lei assim definir.

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

Por derradeiro, o art. 1242 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.

cessão de mão-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim
dispõe:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da
legislação anterior.
Este Recurso Voluntário discute a incidência de contribuição à seguridade social
no período de 01/05/1998 a 31/12/1998 e, ao caso, em respeito ao art. 105 do CTN3, deve ser
aplicado o art. 31 com as alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, que impõe a
responsabilidade solidária e sem beneficio de ordem, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
Segundo o art. 31 da Lei n° 8.212/91, a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra e o executor, são solidariamente responsáveis pelas
obrigações previdenciárias decorrentes da execução do contrato.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor.

2 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
3 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim
entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

Os atos praticados pela fiscalização previdenciária revestem-se da presunção
relativa de veracidade, própria dos atos administrativos, cabendo à recorrente a produção de
provas no sentido de ilidir tal presunção, o que não se deu nos presentes autos.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Os créditos tributários ora exigíveis (cujos fatos imponíveis ocorreram entre
maio/1998 a dezembro/1998) subsumem-se ao regime legal anterior à vigência das alterações
introduzidas pela Lei no 9.711/98, razão pela qual sobressai a responsabilidade tributária
solidária do cessionários da mão-de-obra no período.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Da Elisão
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços prestados
mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal o fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de
serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
A DRJ consignou que os documentos anexados pela recorrente não são aptos para
elidir sua responsabilidade porque as guias se referem ao recolhimento da contribuição dos
segurados, que já foram deduzidas do lançamento. Confira-se (fl. 121):
Ressalte-se que os documentos apresentados pela impugnante, anexados às fls. 119 a
140, não são aptos a demonstrar a elisão da responsabilidade solidária.
Nesse sentido, deve ser esclarecido que a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176/97,
vigente no momento da ocorrência do fato imponível, ao dispor sobre os procedimentos
aplicáveis à solidariedade, menciona em seu item 3 que o contratante dos serviços
elidirá a responsabilidade solidária se for comprovado pelo executor o recolhimento
prévio das contribuições devidas referentes ao serviço prestado; para tanto, deveria a
tomadora exigir da prestadora cópia autenticada das guias de recolhimento quitadas e a
respectiva folha de pagamento. No presente caso, as guias demonstram o recolhimento
somente da contribuição dos segurados, as quais já foram devidamente deduzidas da
presente NFLD, conforme Discriminativo Analítico de Débito — DAD.
A recorrente não se insurgiu contra o fundamento do acórdão recorrido,
sustentando, de forma genérica, que as Guias de Recolhimento – GRPS anexadas se referem aos
empregados contratados pela prestadora do serviço. Veja-se (fl. 377):
O recorrente possui e juntou ao autos documentos que comprovam que cumpriu as
determinações que elidem a sua responsabilidade solidária, inobstante entender
totalmente inconstitucional a cobrança da exação.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

Ora, foram apresentadas com a impugnação, as Guias de Recolhimento - GRPS
devidas pela empresa, referentes aos empregados contratados pela prestadora de
serviço, de modo a ilidir a responsabilidade solidária da recorrente
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
4. Do Arbitramento
A recorrente sustenta a ilegalidade do lançamento feito por aferição indireta com a
desconsideração da folha de pagamento e a inexigibilidade da contribuição lançada, limitando-se
a reiterar os termos apresentados na Impugnação.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor de seu voto condutor (fls. 320 a 322):
A presente notificação abrange a prestação de serviços referente ao período de 11/1997
a 12/1998, quando se encontrava vigente o artigo 31 da lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela lei n° 9.528/97, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
beneficio de ordem.
O dispositivo acima transcrito manteve sua vigência até a superveniência da lei no
9.711/98, quando se estabeleceu a obrigatoriedade da retenção incidente sobre o valor
das notas fiscais emitidas.
Ressalte-se que a solidariedade prevista no artigo supra, encontra fundamento no
Código Tributário Nacional, especificamente em seu artigo 124, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei
Nem se diga ser a impugnante empresa estranha à relação empregatícia em comento, já
que, na qualidade de contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, possuía
aquela mão-de-obra à sua disposição.
A impugnante tece considerações acerca da inaplicabilidade da aferição indireta,
alegando terem sido desconsideradas as folhas de pagamento apresentadas. Contudo,
não se vislumbrou esta ocorrência nos autos. Ao contrário, verifica-se que os valores ora
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

lançados foram aferidos diretamente das folhas de pagamento específicas referente à
prestação de serviços contratada. O relatório fiscal demonstra tal fato em seu item 6. Por
esse motivo, não serão apreciadas as alegações da defesa nesse sentido.
Por se tratar de lançamento fundamentado nas folhas de pagamento específicas, carece
de fundamento as alegações da defesa acerca da necessidade de relacionar os segurados
empregados.
Ressalte-se que os documentos apresentados pela impugnante, anexados às fls. 119 a
140, não são aptos a demonstrar a elisão da responsabilidade solidária.
Nesse sentido, deve ser esclarecido que a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176/97,
vigente no momento da ocorrência do fato imponível, ao dispor sobre os procedimentos
aplicáveis à solidariedade, menciona em seu item 3 que o contratante dos serviços
elidirá a responsabilidade solidária se for comprovado pelo executor o recolhimento
prévio das contribuições devidas referentes ao serviço prestado; para tanto, deveria a
tomadora exigir da prestadora cópia autenticada das guias de recolhimento quitadas e a
respectiva folha de pagamento. No presente caso, as guias demonstram o recolhimento
somente da contribuição dos segurados, as quais já foram devidamente deduzidas da
presente NFLD, conforme Discriminativo Analítico de Débito — DAD.
Não observada a legislação mencionada, permanece a solidariedade da empresa
contratante.
Nem se diga que a atividade fiscalizatória foi atribuída à empresa contratante. Cabia a
esta, como já mencionado acima, exigir da empresa contratada a comprovação do
recolhimento das contribuições devidas, a fim de elidir a responsabilidade solidária
estabelecida pela lei.
Portanto, sem razão a recorrente.
5. Dos juros e da multa aplicados
No tocante à alegação de ilegalidade dos Juros Selic e da multa aplicados, aplica-
se ao caso os Enunciados no 2 e no 4 da Súmula do CARF, que assim dispõem:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Por todo o exposto, não assiste razão à recorrente.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000563/2007-81

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital